Tribunal: TJES
Processo: 5005736-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE EMPRESA BAIXADA. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. PENHORA DE AUTOMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
R
ecurso
des
provido.

1.

A
pesar
da alegação de ilegitimidade não ser
opportune tempore
, já que nos termos do artigo
301, inc. VIII e X, do CPC/
19
73 (vigente à época), tal alegação deveria ser feita na Contestação. Razão pela qual, encontra-se coberta pela coisa julgada, a teor do artigo 474 do CPC/1973, e artigo 508 do CPC/2015.

2.

É
pacífico o entendimento de que a penhora do veículo pode ser substituída pela constrição dos direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

3
.
Recurso
conhecido e des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e

negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005736-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARETH LIMA VIEIRA
AGRAVADO: ESCOLA DE 1 GRAU PORTO SEGURO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
5736-46
.202
2
.8.08.0000

AGVTE:
MARGARETH LIMA VIEIRA

A
GVD
A
:
ESCOLA DE 1º GRAU PORTO SEGURO LTDA

RELATOR
A
:
D
ESª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo Juízo
da
5ª
Vara
Cível
de Vitória
,
na fase de cumprimento de sentença
,
que

in
deferiu o
s
pedido
s

objetivando a suspensão da execução.

Em breve síntese,
a
Agravante
aduz que a parte exequente/
agravado
é ilegítima, bem como não poderia ser determinada penhora de seu veículo. Alega ainda que a sala é de propriedade de terceira pessoa jurídica.

Feitas essas breves considerações, verifico que não há requisitos suficientes para reforma da decisão.

1.
L
egitimidade Ativa.
Pessoa Jurídica Baixada.

A Agravante sustenta a ilegitimidade ativa da empresa exequente, ao fundamento de que à época da propositura da ação a mesma encontrava-se baixada por inaptidão desde 31/12/2008, logo, careceria de capacidade processual.

Todavia, apesar da alegação de ilegitimidade não ser
opportune tempore
, já que nos termos do artigo
301, inc. VIII e X, do CPC/
19
73 (vigente à época), tal alegação deveria ser feita na Contestação. Razão pela qual, encontra-se coberta pela coisa julgada, a teor do artigo 474 do CPC/1973, e artigo 508 do CPC/2015.

A propósito, é a ilação da abalizada doutrina:

“
Pode o executado arguir, em sua defesa, a ilegitimidade das partes. Não se trata de ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC), que protege o título judicial. A ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão-somente. Com efeito, ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueado a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada.”
(
DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da.;BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de
=
Direito Processual Civil. Execução. Volume 5. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 377.
)

Corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado. Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 432.851/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.
2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 818.053/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016)

No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1339113/RJ
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 16/09/2015;
AgRg no Ag 1275364/SP
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 05/05/2010; AgRg no REsp 752.245/MG, Rel. Ministro JO
ÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 16/11/2009

Ademais, tenho que o fato de não estar em atividade não lhe retira o direito de cobrar os valores devidos pela locação de seus imóveis, muito menos executá-los em face dos devedores, quando já reconhecido o crédito por sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a sociedade inativa é distinta da sociedade extinta, daí porque não há que se falar em ilegitimidade ativa. Senão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. EFEITO SUSPENSIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO É O CASO DOS AUTOS. 2. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA E PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser indeferida, pois somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos.
2. O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade ativa da ora agravada, que, apesar de se tratar de sociedade inativa, não pode ser considerada como sociedade extinta.
3. No tocante ao modo de se proceder à liquidação do título executivo judicial, verifico que a pretensão recursal demanda o reexame das provas dos autos, a fim de se concluir que haja necessidade ou não de apuração de fatos novos. 4. Se a suscitada afronta aos arts. 45, 51, 985, 1.033 e 1.044 do Código Civil não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência do imprescindível prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.036.804/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.) (Grifei).

Assim sendo, nego provimento ao recurso, mantendo a legitimidade ativida da exequente/recorrida.

É como voto.

2. Penhora de veículo com alienação fiduciária.

Sustenta a Agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que manteve a p
enhorabilidade de seu automóvel que consta com alienação fiduciária em favor do Banco.

Quanto ao ponto, entendo que não merece guarida o recurso interposto, pois é possível a manutenção da constrição.

Digo isto pois é pacífico o entendimento de que a penhora do veículo pode ser substituída pela
constrição dos direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE.
PENHORA

DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo
942
, caput,
§ 3º
, inciso III, do
CPC
, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue ant
ecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.
3. Não se admite a
penhora
do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação

fiduciária
. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”
(
AgInt no AREsp 1654813/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Nesse sentido tem-se os seguintes julgados desta Colenda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora em processo de execução fiscal, já que não pertencem ao devedor executado, mas à instituição financeira.
Entretanto, é possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004110, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022
)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PENHORA DOS DIREITOS E AÇÕES DO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ART. 835 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1-Mostra-se incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor direto com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento.

2- É possível, entretanto, que a constrição executiva recaia sobre os direitos e ações que o executado detém no contrato de alienação fiduciária, consoante jurisprudência do STJ e a teor do art. 835, XII, do CPC.
3- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169011624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017
)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a constrição no veículo.

3. Penhora sobre sala. Imóvel de terceiros.

Sustenta a Agravante a impenhorabilidade da sala 809 e a respectiva vaga de garage do Edifício Office Tower, ao fundamento de tratar-se de imóvel pertencente à terceira pessoa (jurídica): CLÍNICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA DA ENSEADA EIRELI.

Entretanto, entendo por indeferir a tese recursal, vez que, ao menos por ora, não vislumbro a prova do alegado.

Veja-se que no ID 2848922 consta na descrição do imóvel que a proprietária é a agravante e, ao depois, foi procedido um registro (R-3-80-928) que consta como devedora de um contrato de alienação fiduciária a clínica odontológica e como a avalista a aqui recorrente, sem que houvesse qualquer transferência de propriedade da pessoa física para pessoa jurídica.

Nesta toada, ao que parece, a recorrente é sim proprietária da sala em discussão, imóvel este que foi dado em garantia pela pessoa física avalista/fiduciante no contrato que tem a pessoa jurídica como devedora.

Por todo o exposto,
c
onheço
do recurso
e
no mérito

nego
-lhe provimento
para
manter a decisão agravada
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE EMPRESA BAIXADA. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. PENHORA DE AUTOMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
R
ecurso
des
provido.

1.

A
pesar
da alegação de ilegitimidade não ser
opportune tempore
, já que nos termos do artigo
301, inc. VIII e X, do CPC/
19
73 (vigente à época), tal alegação deveria ser feita na Contestação. Razão pela qual, encontra-se coberta pela coisa julgada, a teor do artigo 474 do CPC/1973, e artigo 508 do CPC/2015.

2.

É
pacífico o entendimento de que a penhora do veículo pode ser substituída pela constrição dos direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, de maneira a viabilizar a satisfação de sua dívida com a parte exequente.

3
.
Recurso
conhecido e des
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.